Tribunal: TJSP
Processo: 1026292-81.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, conforme a Resolução n. 617, de 12 de março de 2025, por ausência de elementos de qualificação (CPF).

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, conforme a Resolução n. 617, de 12 de março de 2025, por ausência de elementos de qualificação (CPF).
II. Questão em Discussão.
2. No presente caso se analisa, ex officio, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de fundamentação legal.
III. Razões de Decidir.
3. A nulidade foi reconhecida de ofício, pois a CDA apresentada não atende aos requisitos legais previstos no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional, comprometendo a validade do título executivo.
4. A omissão de requisitos essenciais na CDA constitui causa de nulidade, não sendo possível a emenda ou substituição, conforme Súmula 392 do STJ.
5. Sentença de extinção mantida por fundamento diverso, reconhecendo-se a nulidade da CDA.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.